Tribunal: TJES
Processo: 5020923-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020923-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITÁU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5020923-18.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECU
RSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A):
MARIA DAS GRACAS FERREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS OPCIONAIS. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ENCERRAMENTO DE CONTA QUE RESULTOU NA RETENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a ré ao pagamento de R$1.412,00 a título de danos materiais pelo benefício previdenciário de abril/2024 não creditado; restituir o valor de R$273,78 referente a descontos indevidos de tarifas e seguros; e pagar indenização por danos morais no importe de R$3.000,00. A demanda originou-se da alegação de que a instituição financeira abriu nova conta e efetuou cobranças de serviços não contratados conscientemente, resultando na suspensão da aposentadoria da autora após pedido de cancelamento motivado por tais irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a regularidade das contratações físicas e eletrônicas validadas por biometria e senha (PIN PAD); o cumprimento do dever de informação; a inexistência de venda casada; que o crédito de benefícios previdenciários é responsabilidade exclusiva do INSS; e a ausência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrida, por meio de novo patrono habilitado após a sentença, arguiu a nulidade das intimações da sentença e contrarrazões.
Afirma que, por atuar em causa própria na fase instrutória, a intimação da sentença e para contrarrazões deveria ter sido pessoal, mas os Avisos de Recebimento foram assinados por terceira pessoa ("Juliana Cota"), cerceando seu direito de recorrer e de defesa. Observa-se no ID. 17816904 e ID. 17816909 - Pág. 2 que os ARs não foram assinados pela autora. Contudo, foram entregues em seu endereço. De acordo com o ENUNCIADO 5 do FONAJE, aplicável por analogia, “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
” Logo, não se verifica a existência de nulidade. Colaciono julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO . PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por JESS JAIME FOGAÇA contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, determinando aos órgãos de trânsito a transferência das autuações e eventuais débitos do veículo para o atual proprietário a partir de 10/05/2021. O recorrente alega nulidade da sentença em razão de ausência de citação válida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a citação do recorrente é nula em razão de ter sido recebida por terceiro em seu endereço residencial . III. RAZÕES DE DECIDIR O envio da carta de citação ao endereço residencial do recorrente, assinado por terceiro identificado, firma a presunção de validade do ato citatório, conforme o Enunciado 5 do FONAJE. O AR foi assinado por Carmencita do Prado, cujo sobrenome sugere possível relação familiar com o recorrente, reforçando a presunção de validade da citação.
A citação é considerada válida mesmo que recebida por terceiro, desde que este seja identificado e o endereço coincida com o informado nos autos .
A posterior intimação da sentença foi recebida pelo próprio recorrente no mesmo endereço, o que indica que ele tomou conhecimento do processo. Jurisprudência reiterada confirma a validade de citação recebida por terceiro, desde que a carta seja entregue no endereço do destinatário e não haja prova de que o endereço estava incorreto. Não se constata nulidade da citação, pois o recorrente não comprovou a alegação de mudança de endereço nem apresentou defesa sobre o mérito da lide. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação realizada no endereço do réu, recebida por terceiro identificado, é válida e eficaz para todos os efeitos legais, conforme o Enunciado 5 do FONAJE. A ausência de contestação após citação válida justifica a decretação de revelia. Dispositivos relevantes citados: Lei 9 .099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV; FONAJE, Enunciado 5; ENFAM, Enunciados 10, 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 0002750-82 .2023.8.26.0126, Rel . Antonio Carlos Santoro Filho, j. 17/06/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1006539-84.2022.8 .26.0004, Rel. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, j. 26/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 0100045-69 .2023.8.26.9002, Rel . Milton Gomes Baptista Ribeiro, j. 20/10/2023. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10018772720218260129 Casa Branca, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/09/2024)

CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE CITAÇÃO POR CARTA - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - ENDEREÇO DA PARTE. A correição parcial é um expediente de caráter administrativo utilizado para emenda de erros graves de procedimento e abuso de poder, quando não existir recurso ordinário próprio, podendo ser procedida mediante requerimento dos interessados ou do Ministério Público.
Nos termos do Enunciado n. 05 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), identificada a pessoa que assinou o aviso de recebimento, a carta é meio eficaz para fins de citação do réu .
(TJ-MG - COR: 10000190939348000 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No que tange às contratações, o sentenciante agiu com acerto ao considerar que a simples assinatura em formulários de adesão ou o uso de terminais eletrônicos não comprovam, por si só, que o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) foi cumprido. O formulário inclusive já foi pré-preenchido com diversos serviços bancários inclusos (ID. 17816835 - Pág. 4). Cabia à instituição demonstrar que explicou detalhadamente os custos e implicações de serviços acessórios como "Seguro LIS Itaú" e "Mensal Combinaqui" e que a adesão a eles era opcional, o que não ocorreu no caso de consumidora hipervulnerável.

6.

Quanto ao benefício de abril de 2024, restou demonstrado que o encerramento da conta, provocado pelas cobranças indevidas e falha no serviço, impediu o recebimento da aposentadoria. A ré, ao acatar o encerramento sem garantir a continuidade do recebimento da verba alimentar, assumiu o risco do dano.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação de verba alimentar de natureza indispensável à subsistência de pessoa idosa gera angústia e aflição que justificam a reparação fixada. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (tres mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)